Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-61.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800537-61.2024.8.14.0064

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA FAVACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 24 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, pela subtração de bens do interior de residência, com o uso de arma branca, sem ameaça direta à vítima, que fugiu do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é insuficiente para sustentar a condenação do réu, ensejando absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime encontram respaldo nos autos, especialmente no depoimento firme e direto da vítima, corroborado por testemunhos e elementos da investigação. Ausência de violência ou grave ameaça efetiva.
4. A prova é suficiente para manter a condenação, sendo legítima a valoração negativa da conduta social do réu, conhecido na comunidade por envolvimento reiterado em crimes patrimoniais.
5. A valoração negativa das consequências do crime é indevida, por consistir em elemento ínsito ao tipo penal. Redução da pena-base.
6. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, prestada na fase inquisitorial.
7. Pena redimensionada para 01 ano e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal direta, corroborada por outros elementos informativos, é suficiente para embasar a condenação por furto simples, mesmo sem apreensão dos bens subtraídos. 2. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera não recuperação dos objetos furtados. 3. É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial, ainda que parcial, desde que utilizada para a formação do juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no HC nº 1.002.981/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, Súmula nº 545.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e encerrada aos nove dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO PAULO PEREIRA FAVACHO
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID 27094374), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27094238) que no dia 25 de abril de 2024, por volta das 08h00, no interior de uma residência situada na Rua Val Paraíso, Bairro Mangueirão, município de Viseu/PA, o réu, conhecido como “Paulinho”, dolosamente e munido de
animus rem sibi habendi
, subtraiu, para si ou para terceiro, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca do tipo terçado, os seguintes bens: um aparelho celular, um terçado e uma barra de sabão.

Apurou-se que, na data e horário supracitados, Palmira Luzia da Paz se encontrava sozinha na casa de seu irmão, quando o apelante adentrou o imóvel portando dois terçados, e passou a ameaçá-la, o que a fez fugir do local. Aproveitando-se da situação de intimidação e ausência de resistência, o apelante consumou a subtração dos objetos acima descritos.

Em
razões recursais
(ID 27094388), a defesa insurge-se contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), requer, em primeiro plano, a ausência de provas suficientes para a condenação. Sustenta que a autoria não restou demonstrada de forma segura, pois há apenas depoimentos frágeis e genéricos, sem apreensão de objetos ou qualquer elemento material que vincule o acusado ao fato. Invoca o princípio da presunção de inocência e
requer a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Subsidiariamente,
impugna a dosimetria da pena
, ao afirmar que as circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo juízo de origem, conduta social e consequências do crime, carecem de fundamentação concreta e não autorizam o aumento da pena-base. Requer, assim, a sua fixação no mínimo legal.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública e o prequestionamento explícito das matérias debatidas.

Em
contrarrazões
(ID 27094391), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento da apelação,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório:

Na espécie, a defesa do apelante
João Paulo Pereira Favacho
clama pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, sob a tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Sem procedência, entretanto.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente comprovada pelos relatos colhidos em audiência de instrução. Ainda que os objetos subtraídos não tenham sido recuperados, a ausência de apreensão não inviabiliza a configuração do delito patrimonial.

A
autoria
, de igual maneira, encontra respaldo seguro nos elementos produzidos em juízo.

A testemunha ocular Palmira Luzia da Paz afirmou em juízo:

“Que estava na casa do seu irmão quando chegou esse rapaz, entrou dentro da casa de seu irmão e já veio com um terçado do seu irmão e um celularzinho. Que ele não lhe ameaçou e não lhe agrediu. Que ficou com medo pois ele é bravo, que tinha notícia que ele era bravo. Que já conhecia ele e ele era conhecido na cidade.”

Esse depoimento é claro, direto e firme, ao demonstrar que o acusado adentrou a residência alheia, na posse de arma branca (terçado), subtraiu os bens mencionados e retirou-se sem uso de violência ou ameaça direta. O medo da testemunha derivou da reputação do acusado, e não de conduta objetivamente intimidatória.

O Delegado Antônio Felipe Rodrigues Lima, que presidiu o inquérito, afirmou:

“houve a apresentação de Paulinho em um contexto de roubo. A vítima o identificou. Ele era investigado por outros crimes patrimoniais. Levou um terçado, um celular e outro objeto que não recordo. Não sei se houve reconhecimento formal.”

O Delegado Rômulo Tavares da Silva, por sua vez, declarou:

“Não participei diretamente do inquérito. Compartilhei informações de outro furto cometido pelo réu para subsidiar a investigação.”

Tais relatos, embora indiretos, corroboram a linha investigativa e o histórico comportamental do réu, e conferem consistência à narrativa apresentada por Palmira.

Nessa esteira, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

2.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018.) (GRIFEI)

Portanto, a prova produzida é suficiente e eficaz para atribuir a prática do delito ao apelante, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

2. Da dosimetria da pena:

A defesa do apelante

roga pela fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação válida quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assiste razão parcialmente a defesa.

Cito, primeiramente, a sentença do juízo primevo:

“Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado João Paulo Pereira Favacho, vulgo “Paulinho”, atribuindo-lhe a conduta prevista no art. 155, caput, Código Penal.

Passo à
DOSIMETRIA DA PENA
:

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade, grau de dolo normal;

Antecedentes, não constam maus antecedentes, apenas ações penais em trâmite;

Conduta social
, não tem uma boa vida social, sendo conhecido como pessoa que pratica crimes;

Personalidade do agente, normal;

Motivos, não há dados para alcançar motivo específico;

Circunstâncias, nenhuma que não seja alcançada pelo tipo penal;

Consequências do crime
, os bens não foram recuperados;

Comportamento da vítima, a vítima não contribuiu para o delito.

Havendo
duas circunstâncias desfavoráveis
e aumentando 3 meses por circunstâncias, fixo a pena-base em 1 anos e 6 meses reclusão e 24 dias-multa. O dia-multa, em consideração ao fato de o acusado ser pessoa de poucas posses, será de 1/30 do salário mínimo.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Não há causas de diminuição, nem de diminuição.

Não havendo mais elementos que possam influenciar na pena, em relação a esse crime, torna-a definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa, sendo o dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

DETRAÇÃO: considerando que o tempo de prisão provisória não vai alterar o regime de cumprimento da pena, deixo de aplicar a detração, que será realizado no juízo da execução.

PENA DEFINITIVA: 1 ano e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa, sendo o dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime de cumprimento da pena é o aberto (arts. 33, § 2º, “c” do Código Penal).

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nem suspensão condiciona da pena, pois as medidas alternativas em meio aberto são insuficientes para prevenção e repressão ao acusado, que vive da prática de furtos, conforme declaração dos policiais, corroborada pelos processos em trâmite nessa Comarca contra ele.” (GRIFEI)

Na sentença, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis: conduta social e consequências do crime.

Todavia, a valoração negativa das
consequências do crime
não merece subsistir. Isso porque a simples não restituição dos bens é inerente ao tipo penal do furto, pelo que não pode, por si só, ensejar exasperação da reprimenda, sob pena de
bis in idem.

Por outro lado, quanto à
conduta social
, há lastro probatório suficiente nos autos para sua valoração negativa. Os delegados ouvidos em audiência mencionaram o histórico do réu em crimes patrimoniais na comarca, ou seja, conhecido na cidade pela prática desse tipo de crime. A testemunha Palmira declarou que ficou com medo pelo fato dele ser bravo e conhecido na cidade dessa forma
,
circunstâncias que denotam efetiva reprovabilidade do comportamento social do acusado, legitimando a majoração da pena-base.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“7. No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o
temor causado pelo agente
, pois trata-se de
uma avaliação de natureza comportamental
, pertinente ao
relacionamento do agente
no trabalho,
na vizinhança
, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou
mais ampla como a comunidade
em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi desabonada em virtude do
temor causado pelo paciente
às pessoas próximas à vítima, pois conforme relatado pela irmã da vítima, o réu a afastou de seu círculo social e, como segurança, tinha tratamento rude com as pessoas. Certa feita, o réu, em uma "balada" ligava para outras pessoas, visando juntar uma turma para ameaçar um terceiro que ele "achava" que teria olhado para a vítima, em claro desajuste social (e-STJ, fls. 29/30). Nesses termos, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a essa circunstância pelas razões apresentadas.” (STJ, AgRg no HC n. 1.002.981/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Assim, resta apenas essa circunstância judicial desfavorável.

3. Redimensionamento da Pena

Passo à nova dosimetria da sanção imposta.

Na primeira fase
, em face do decote das consequências do crime, e persistência, apenas, da valoração desfavorável da conduta social, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase
ausente agravantes. Reconheço, de ofício, a incidência da atenuante da confissão espontânea (ID 27094217 - Pág. 1), ainda que parcial (art. 65, III, “d”, CP) e na fase inquisitorial, admitiu a prática delitiva. O que se revela suficiente para atrair a atenuante.

Com efeito, releva destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“1. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Com a incidência da atenuante, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Estabeleço a pena definitiva em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Substituição da pena privativa de liberdade
:

Considerando a reincidência social apontada nos autos e a insuficiência de penas alternativas para fins de reprovação e prevenção, mantenho a negativa de substituição por penas restritivas de direitos.

Dou por prequestionadas todas as matérias ventiladas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO PEREIRA FAVACHO, apenas para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025